Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702216-09.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SHEILLA CARLA PEREIRA MELO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de restituição de valores cumulada com reparação por danos morais ajuizada por Sheilla Carla Pereira Melo contra ele que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes e a consequente necessidade de retorno delas ao estado anterior. Destacou que houve vício de consentimento na formação do pacto. Consignou que o apelante não cumpriu com seu dever de informação, pois não esclareceu devidamente à apelada os termos para contemplação. Ressaltou que o negócio jurídico foi embasado em promessa de aquisição de carta de crédito sem a informação adequada sobre os requisitos para a mencionada aquisição (id 47777311). O apelante sustenta a impossibilidade de restituição dos valores na forma imposta na sentença sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Defende que os montantes destinados ao pagamento do fundo de reserva, taxa de administração e seguro não devem ser objeto de repetição em consonância com o art. 30 da Lei n. 11.795/2008. Diz que a devolução das quantias precisa obedecer às disposições contratuais, das quais a apelada teve ciência e com as quais concordou expressamente. Ressalta que o contrato de adesão está de acordo com as determinações do Código de Defesa do Consumidor, em especial com relação à clareza de suas cláusulas. Alega que a cláusula penal não é abusiva. Salienta que já restituiu à apelada o valor efetivamente devido, que é de R$ 4.815,02 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e dois centavos) (id 47777314). O apelante não apresentou nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar a nulidade do contrato firmado entre as partes e a necessidade de retorno delas ao estado anterior, haja vista a existência de vício em sua formação ante a ausência de esclarecimentos à apelada quanto aos termos para contemplação. Não refutou o fato de que o negócio jurídico foi embasado em promessa de aquisição de carta de crédito sem a informação adequada sobre os requisitos para a mencionada aquisição. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto à nulidade do contrato e ao retorno das partes ao estado anterior, visto a existência de vício em sua formação ante a ausência de esclarecimentos à apelada quanto aos termos para contemplação. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator